Tribunal: TJES
Processo: 5004327-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004327-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004327-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 118. da Lei de Execuções Penais preceitua que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como falta grave.

2. Não é razoável que se justifique uma conduta extremamente lesiva ao cumprimento da perna – a saber, a fuga da reprimenda estatal – com base na suposta incongruência comunicativa entre órgãos do Poder Judiciário, sobretudo quando o ordenamento jurídico pátrio dispõe à defesa técnica amplos meios e recursos para sanar os equívocos da praxe processual.

3. A mera confissão do acusado não é motivo suficiente para impedir a regressão de regime, eis que a atenuante não incide no procedimento administrativo disciplinar, pois a fuga constitui a violação à confiança depositada pelo Estado no agravante

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004327-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

WAGNER FERREIRA DA SILVA
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 4844642, pp. 02/06), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001281-71.2010.8.08.0024, por meio da qual fora promovida a regressão do regime do reeducando para o regime fechado, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após consulta ao processo de execução nº 0001281-71.8.08.0024, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que, no dia 21/10/2021, o apenado saiu às 04h30min do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha/ES, para trabalho extramuros, na Empresa KIERRATA, com retorno previsto às 20h. Porém, não retornou à Penitenciária, conduta que foi interpretada como evasão da Unidade Prisional (p. 607 do processo de execução)

Quase um ano após a fuga, no dia 09/8/2022, no Centro de Triagem de Viana, ocorreu a Audiência de Custódia do recorrente, que fora preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 299, do Código Penal (SEEU, pp. 636/638).

Na oportunidade, verificou-se que o recorrente tinha contra si mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, por força de decisão proferida em 04/11/2021 (SEEU, p. 615), por meio da qual determinou-se a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão do apenado.

Ato contínuo, transferiu-se o recorrente para Unidade Prisional em regime fechado, considerando o comando da supramencionada decisão de p. 615.

Em Audiência de Justificação (SEEU, videoconferência), o apenado teceu alegações que fundamentaram o recurso da defesa, aduzindo suposto direito de liberdade provisória, concedido por decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, em 25/8/2021 (SEEU, pp. 574/575).

Considerando que a fuga da unidade prisional constitui falta grave, conforme o disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, fora decretada, pelo Juízo a quo (Id. 4844642, pp. 02/06), a regressão do regime prisional do apenado para o regime fechado, assim como os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado.

No entanto, após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Conforme anteriormente descrito, em suas razões recursais (Id. 4844642, pp. 07/11), o agravante alega a desproporcionalidade da sanção, justificando a fuga em razão de suposto erro judiciário. Contextualizo.

Em 25/8/2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha proferiu decisão que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do apenado, a fim de que permanecesse em sua residência até ser atingido o requisito objetivo pra a concessão da liberdade provisória.

Todavia, verificou-se restrição obstando o cumprimento do alvará de soltura, uma vez que havia um mandado de prisão expedido em 08/02/2021, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, no processo tombado sob nº 0012796-70.2019.8.08.0030,

Nesse ínterim, acertadamente, a Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES determinou a diligência da situação junto à 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, a fim de que se averiguasse a possível baixa do mandado de prisão no Juízo que a expediu.

Porém, antes que se tivesse qualquer resposta sobre se o mandado de prisão em aberto era devido ou não, o apenado empreendeu fuga.

Nesse ponto, alega a defesa que o mandado de prisão expedido pelo Juízo de Linhares havia sido tacitamente revogado, haja vista que esse Juízo havia remetido a Ação Penal nº 0012796-70.2019.8.08.0030 por conexão à 1ª Vara Criminal de Governador Valadares/MG, por meio da decisão colacionada ao Id. 4844643, pp. 17/20), e que, já na Comarca de Governador Valadares, fora expedido alvará de soltura em favor do recorrente.

Assim, alega a defesa que, caso o mandado de prisão tivesse sido corretamente revogado pelo Juízo de Linhares, não haveria a necessidade de fuga, de forma que inexistiria a caracterização da falta grave. Portanto, sustenta que, diante do contexto fático-probatório, não se revestiu de proporcionalidade a r. decisão ora combatida.

Contudo, apesar do louvável esforço defensivo, não é razoável que se justifique uma conduta extremamente lesiva ao cumprimento da perna – a saber, a fuga da reprimenda estatal – com base na suposta incongruência comunicativa entre órgãos do Poder Judiciário, sobretudo quando o ordenamento jurídico pátrio dispõe à defesa técnica amplos meios e recursos para sanar os equívocos da praxe processual.

Além disso, não obstante a fuga, devo salientar que o apenado apenas fora recapturado em razão da prática de novo crime, conduta que, por si só, constitui falta grave, e, portanto, justifica a regressão de regime
per saltum
, conforme redação do art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

[...]”

No contexto normativo, preceitua a norma disposta no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir do estabelecimento prisional.

Com efeito, é cediço no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regressão do regime prisional em razão da fuga do apenado do estabelecimento prisional é perfeitamente cabível, com fulcro no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP).
(...)
3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.
(...) (HC n. 478.430/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019).

“1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando
, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).

Outrossim, a este Eg. Tribunal de Justiça, também aplica o entendimento supracitado. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave, não sendo possível falar em desproporcionalidade dos efeitos quando estes são legalmente previstos.
Precedente TJES. (TJES – EP: 00028578820218080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a mera confissão do acusado não é motivo suficiente para impedir a regressão de regime, eis que a atenuante não incide no procedimento administrativo disciplinar, pois a fuga constitui a violação à confiança depositada pelo Estado no agravante, conforme bem explicita a d. Promotoria (Id. 5577720).

Assim, em que pesem os argumentos elencados pela d. Defesa, tenho que a decisão objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que devidamente justificada na lei e nos fatos alegados, de forma que reveste-se o pronunciamento judicial da proporcionalidade que se lhe é esperada.

Nesse sentido, não há que se falar na reforma da decisão recorrida. Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)